Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva. O apelante se insurge contra a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, por equidade, considerados desproporcionais ao trabalho desenvolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados, considerando o trabalho realizado e os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 8o, do CPC, permite a fixação por equidade em hipóteses de baixo valor da causa ou proveito econômico inestimável, devendo-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. A aplicação dos critérios previstos no art. 85 do CPC para a fixação dos honorários advocatícios exige interpretação baseada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento à finalidade da verba, que é de remunerar o trabalho desenvolvido, não podendo representar transferência patrimonial injustificável.A adoção do Tema 1.076 do STJ não impede a fixação dos honorários por equidade quando, em razão de extinção por ilegitimidade, a fixação em percentual mínimo sobre o valor da causa seja incompatível com a proporção do trabalho desenvolvido pelo causídico.
6.O montante fixado na origem (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado do apelante, considerando a relevância do serviço e a controvérsia judicial sobre a homologação do pedido de desistência. Por outro lado, a pretensão de fixação dos honorários em 10% do valor da causa (R$ 228.000,00) é desproporcional ao trabalho realizado, que se limitou à apresentação de contestação. Com base na análise das circunstâncias do caso, fixa-se os honorários advocatícios em R$ 6.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A tese fixada no Tema no 1.076/STJ pode ser afastada, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para permitir a fixação de honorários por equidade quando a aplicação estrita dos percentuais legais sobre o valor da causa resultar em montante exorbitante e desproporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado, especialmente em casos de baixa complexidade e rápida tramitação.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LIV; CPC, arts. 8o, 85, §§ 1o, 2o, 8o, 10, e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076; STF, RE no 1.412.069 (Tema no 1.255 da Repercussão Geral); Tema Repetitivo no 1.265; TJDFT, Acórdão no 1918254, 0701687-96.2023.8.07.0000, Rel. Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 4a T. Cív., j. 05.09.2024; Acórdão no 1718985, 0700372-34.2022.8.07.0011, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a T. Cív., j. 15.06.2023.